Tribunal: STF
Processo: ARE 1332378
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por Maria de Fátima Silva e Oberdan Schiefelbein contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. COMANDO MILITAR DO SUL. GESTÃO. ESQUEMA DE FRAUDES À LICITAÇÃO E PAGAMENTO ANTECIPADO DE PRODUTOS NÃO ENTREGUES. DIRECIONAMENTO. FRAUDE EM LAUDOS PERICIAIS QUANTO À QUALIDADE DE ALIMENTOS RECEBIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. DOLO E MÁ-FÉ. CONFIGURADOS. SUBORDINADOS. DOLO AFASTADO. NÃO CARACTERIZADA CULPA GRAVE. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICITÁRIA. 



    1. Não conhecido o recurso de apelação interposto em segundo grau de jurisdição em nome do corréu, sem a juntada da procuração outorgada. 



    2. Uma vez decretada a revelia do réu, os prazos processuais correm independentemente de intimação, nos termos do disposto no revogado art. 322 do CPC/1973. 



    3. consoante o artigo 37, §4º, da CRFB, ‘os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 



    4. Em regulamentação ao dispositivo constitucional, a Lei n. 8.429, de 02 de julho de 1992, definiu os atos caracterizadores de improbidade administrativa, especificando-os em três categorias diversas, de acordo com os níveis gradativos de gravidade da conduta e de ofensa ao patrimônio público: atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao erário e atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 



    5. Mediante exame de vasto conjunto probatório, reconheceu a Justiça Militar que a conduta imputada ao militar e ao civil importou na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, proferindo condenação por crime de estelionato (art. 251 CPM). 



    6. O prejuízo ao erário é muito superior ao apurado, o que se deve em parte à destruição de documentos e provas, bem como à impossibilidade de quantificar o dano de produtos recebidos em qualidade inferior ao contratado após o seu consumo, sendo, no entanto, limitado aos valores encontrados quando do Inventário de Gêneros e Laudo Pericial Contábil. 



    7. nos termos do artigo 21 da Lei n. 8.429/1992, ‘a aplicação das sanções' nela previstas 'independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas'. 



    8. O Tribunal de Contas da União profere juízo apenas sobre a regularidade das contas examinadas e não sobre a responsabilidade do seu exator ou pagador, não invadindo as outras esferas de jurisdição, tendo, no caso, reconhecido a irregularidade das contas, declarando a ausência de prejuízo apenas sobre parcela dos fatos apurados, o que não afasta o exame das demais inconformidades. 



    9. nada impediria a entrega dos gêneros alimentícios de forma parcelada, desde que tal circunstância efetivamente constasse do contrato e o pagamento fosse de acordo com a ordem cronológica das entregas e suas datas de exigibilidade, nos termos do que permite a legislação (artes. 5º, 55, II e III, e 65, II, ‘c’, todos da Lei 8.666/93), o que não se admite é a antecipação do pagamento sem a efetiva entrega dos gêneros licitados. 



    10. Diante de todos os fatos relatados, cujas condutas ilícitas imputadas não se restringem unicamente aos atos invocados na presente ação de improbidade administrativa, tendo a gestão do militar sido alvo de inúmeras outras ações penais e tomadas de contas especiais, a demonstrar a reiteração da prática irregular, ficando ressaltado a objetivo de desviar o foco das investigações e impingir responsabilidades a outros militares, estando demonstrado o intencional descontrole de estoques e desorganização documental, inclusive com destruição de provas, tenho por plenamente comprovada a conduta dolosa e de má-fé do Ten Cel, que atuou no comando do esquema fraudulento, gerando um prejuízo milionário aos cofres públicos.



    11. A absolvição na esfera penal, pela ausência de tipicidade penal da conduta, não impediu o Superior Tribunal Militar de atestar em diversas passagens o dano ao patrimônio público gerado pelos atos da chefe do Laboratório de Inspeção e Análise Gramatológica da 3ª Região do Comando Militar do Sul, a qual, embora ciente da inferior qualidade do produto entregue, formalizava o recebimento de acordo com a nota de empenho, o que oportunizou o aferimento de vantagem ilícita pela empresa vencedora do certame e prejuízo ao erário. 



    12. Quando se trata de ordens emanadas no meio castrense, a prática demonstra a imposição da obediência irrestrita ao comando superior, sob pena do militar, que ostenta patente inferior, ser submetido a sanções disciplinares, penais ou ter sua carreira militar prejudicada por conta da insubordinação. Merece ser considerada a rigidez da disciplina e hierarquia militares, bem como a aparente regularidade e aval do comandante superior, de modo que não seria razoável exigir comportamento diverso dos subordinados, os quais não detinham da experiência necessária nas funções atribuídas, exercendo juízo de confiança nas ordens superiores. Afastada a responsabilidade dos subordinados, porquanto não atuaram com a culpa grave necessária para caracterização do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92. 



    13. Presente a má-fé dos demais réus (suficiente para a constatação do dolo genérico), viável a incidência do sancionamento previsto no art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992, na forma da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    14. Ainda que assim não fosse, não há como afastar a caracterização de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, caput), porquanto os atos relatados importaram em violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição sobre a qual exerciam a gestão. 



    15. As penas fixadas devem ser adequadas (compatíveis com o fim visado, qual seja, reprimenda a uma atuação administrativa desleal), necessárias (inexistência de meio menos gravoso para atingir o objetivo legal, que é a busca do respeito incondicional aos princípios da Administração Pública e a recomposição ao erário) e proporcionais em sentido estrito (aptidão para garantir a exemplaridade da punição, observando paralelismo com o montante do dano causado). 



    16. Condenação ao ressarcimento do prejuízo ao erário devidamente demonstrado nos autos. 



    17. Embora a pena de suspensão dos direitos políticos seja a sanção mais drástica prevista no art. 12 da Lei 8.429/92, porquanto impõe limitação a direito fundamental, o caso dos autos exige sua aplicação pelo prazo de cinco anos. 



    18. Multa civil fixada proporcionalmente de acordo com a gravidade das condutas, considerando os prejuízos causados, a destruição de provas, somado aos indícios de enriquecimento ilícito dos militares envolvidos. 



    19. Aplicada a pena de perda da função pública para o mentor e comandante do esquema fraudulento que proporcionou prejuízo ao erário, ante a grave violação aos deveres funcionais, independentemente de a mesma punição já ter sido aplicada em outra esfera, haja vista que incumbe ao Poder Judiciário a aplicação das penalidades previstas no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes.



    Maria de Fátima Silva sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos II, XXXVII, LIII e LV, 37, caput e § 4º, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.



    Oberdan Schiefelbein, por sua vez, alega violação dos artigos 3º, inciso II, 5º, incisos XXXVI, LIV, LV e LVI, e 142, caput e § 3º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo não provimento dos agravos. Referida manifestação restou assim ementada:



    “Improbidade administrativa. Licitação. Militares. Razões de agravos que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinários. Repercussão geral não demonstrada. Necessidade de reexame de matéria fático probatória. Parecer pelo não provimento dos agravos.”



    Inadmitidos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos. 



    Em 23/03/2022, determinei a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.199. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199, proferiu novas decisões de admissibilidade com idêntico teor, nos seguintes termos:



    “Remetidos os autos ao STF, aquela Corte determinou o retorno do processo a este Regional, para que, em razão da afetação de recursos ao regime da repercussão geral, fosse observado o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC / 543-C, § 7º, do CPC/1973. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): 



    Tema STF 1199 - ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’ 



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral. 



    Considerando que o recurso extraordinário abrange outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima referido, e restando cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1.199 do STF e determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC, quanto ao remanescente.”



    Irresignados, Oberdan Schiefelbein interpôs embargos de declaração, enquanto Maria de Fátima Silva interpôs agravo interno contra as referidas decisões.



    Na sequência, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao julgar ambos os recursos, proferiu acórdãos assim ementados, respectivamente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 1199/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 1199 do STF ao caso é medida que se impõe.”



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 1199/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação do tema 1199 do STF ao caso é medida que se impõe.”



    Inconformado, Oberdan Schiefelbein interpôs agravo dirigido a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o agravo interposto pelo recorrente Oberdan Schiefelbein contra o acórdão que julgou agravo interno manejado em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, este último assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”



    No que diz respeito ao fundamento remanescente das decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários, qual seja, às “outras matérias distintas” do mencionado Tema nº 1.199, melhor sorte não socorre os recorrentes, haja visa que o Tribunal de origem negou provimento às apelações cíveis interpostas pelos ora recorrentes com base nos seguintes fundamentos:



    “- Individualização das condutas dos apelantes: 



    * OBERDAN SCHIEFELBEIN 



    O dolo do apelante é visível, tendo o mesmo, após descoberta do esquema, providenciado as elevadas quantias destinadas à reposição de carne não entregue na corporação, eis os depoimentos de testemunhas citados na esfera penal militar:



    (...)



    O próprio réu, em depoimento prestado, responsabilizou-se pela falta da carne bovina, segundo ele, em torno de 10 toneladas, tendo acertado a reposição dessa carga com o fornecedor, passando um cheque de R$ 18.000,00, cujos recursos eram oriundos, em parte da sua transferência para o Rio de Janeiro e o restante eram recursos próprios. 



    Com base no exposto, entendeu o Juízo penal que 'o pronto pagamento da diferença relacionada à carne bovina e suína, apenas reforça a autoria do delito, ainda mais em se tratando de vultosa quantia, cujo total é de, aproximadamente, R$ 45.000,00'. 



    Consta, ainda, que o apelante destruiu documentos aptos a servirem de prova sobre as irregularidades cometidas em sua gestão, veja-se:



    (...)



    Destaca-se também a declaração do soldado Alex Sandro Behrend, o qual afirmou que o apelante, quando de sua saída da OM, determinou 'que destruísse os documentos do COS, que ainda restavam sobre a mesa dele' e mais:



    (...)



    Outrossim, alega o apelante que a adoção do procedimento de entregas parceladas deu-se em benefício da administração, tendo em conta as grandes quantidades adquiridas versus a capacidade de armazenamento e prazo de validade dos referidos artigos perecíveis. 



    Sobre a limitação do espaço, eis o depoimento do Maj. Airton Kober na esfera penal:



    (...)



    No caso, nada impediria a entrega dos gêneros alimentícios de forma parcelada, desde que tal circunstância efetivamente constasse do contrato e o pagamento fosse de acordo com a ordem cronológica das entregas e suas datas de exigibilidade, nos termos do que permite a legislação (arts. 5º, 55, II e III, e 65, II, 'c', todos da Lei 8.666/93), o que não se admite é a antecipação do pagamento na forma como realizada.



    Da alegada delimitação de responsabilidades e subordinação ao Comandante do 3º B.Sup., após o exame dos regramentos pertinentes, tendo concluído pela possibilidade de delegação de competências da função de ordenador de despesas, o Tribunal de Contas da União, decidiu:



    (...)



    Nesses termos, observa-se que o Ten Cel Oberdan exercia a gestão de fato da OM mediante a delegação de atribuições recebida, ainda que informalmente, tendo em vista a relação de confiança estabelecida com o comandante, não havendo dúvidas que as irregularidades eram ordenadas pelo réu, o qual acumulava funções, inclusive na presidência de comissões de licitação, de modo a impedir a interferência de terceiros, o que restou amplamente comprovado nestes autos e também na esfera penal.



    (...)



    De mais, eventual responsabilidade subsidiária ou concorrente por atos de improbidade administrativa dos Comandantes do 3º B Sup não é objeto de apuração neste feito, na medida em que os comandantes não foram relacionados entre os réus. 



    Importa acrescentar que há evidentes indícios de variação patrimonial incompatível com os rendimentos auferidos pelos réus Oberdan e Maria de Fátima, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, com base nas constatações do Inquérito Policial Militar n.º 05/03:



    (...)



    Diante de todos os fatos relatados, cujas condutas ilícitas imputadas ao apelante não se restringem unicamente aos atos invocados na presente ação de improbidade administrativa, tendo a gestão do militar sido alvo de inúmeras outras ações penais e tomadas de contas especiais, a demonstrar a reiteração da prática irregular, ficando ressaltado a objetivo de desviar o foco das investigações e impingir responsabilidades a outros militares, estando demonstrado o intencional descontrole de estoques e desorganização documental, inclusive com destruição de provas, tenho por plenamente comprovada a conduta dolosa e de má-fé do réu Oberdan, que atuou no comando do esquema fraudulento, gerando um prejuízo milionário aos cofres públicos. 



    * MARIA DE FÁTIMA SILVA SCHIEFELBEIN 



    O fato de sua conduta não ter configurado crime na esfera penal não a isenta da caracterização de ato de improbidade administrativa. 



    A ré é acusada de, em conluio com o marido, líder do esquema de fraudes, emitir laudos falsos atestando a qualidade de gêneros alimentícios adquiridos pela 3ª Região do Comando Militar do Sul. 



    Conforme consignado na sentença, restou comprovado nos autos que a apelante, chefe do Laboratório de Inspeção e Análise Bromatológica, elaborava análises técnicas em desacordo com a classificação merceológica de alimentos, facilitando o recebimento de produtos de menor qualidade da contratada, gerando enriquecimento ilícito para a empresa Intersul e prejuízo ao erário.



    Não há provas, contudo, que participasse da atuação criminosa do marido para fins especificamente de atestar o recebimento de produtos em menor quantidade da efetivamente entregue, razão porque não é o caso de condenação solidária à reparação do dano apurado na esfera penal. 



    Embora sua conduta tenha contribuído para gerar efetivo prejuízo ao erário, no que resta condenada com base no art. 10 da Lei 8.429/92, porquanto incontestável o dano decorrente do consumo de feijão ou arroz de inferior qualidade, adquirido com preço superior, deve ser considerada a troca de 53 toneladas de arroz e 28 toneladas de feijão, após a descoberta do esquema, de modo a reparar parcela dos prejuízos identificados. 



    A intenção de fraudar o erário era clara, tanto que descobertas as inconformidades, a própria apelante providenciou a troca dos produtos. Eis o depoimento citado na esfera penal militar:



    (...)



    A esse respeito, confira-se o depoimento do Maj. Airton Kober, também na esfera penal:



    (...)



    Em reforço, consigno que o dano restou comprovado, tanto que foi efetivada a superveniente reparação mediante troca da mercadoria entregue em desacordo com a nota de empenho. Nesse aspecto, ainda que a reparação não tenha sido integral, pois consta dos autos depoimentos de militares que reclamavam da qualidade do arroz e feijão que era consumido na corporação, a denotar que a conduta vinha repetindo-se ao longo do tempo, não sendo possível avaliar a qualidade do produto já consumido ou quantificar essa espécie de dano, merece ser afastada a pena de ressarcimento ao erário com relação à apelante. 



    Ainda que assim não fosse, caso a posterior reparação parcial do prejuízo fosse apta a afastar o dano ao erário, viável a condenação por ofensa aos princípios da Administração Pública, pedido implícito da exordial, a teor do recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Em reforço, a absolvição na esfera penal, pela ausência de tipicidade penal da conduta, não impediu o Superior Tribunal Militar de atestar em diversas passagens o dano ao patrimônio público gerado pelos atos da apelante, a qual, embora ciente da inferior qualidade do produto entregue, formalizava o recebimento de acordo com a nota de empenho, o que oportunizou o auferimento de vantagem ilícita pela ré Intersul. Tenho, assim, por caracterizado o dolo.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal o quo de que restou caracterizado o elemento dolo na conduta dos ora recorrentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE nº 979.587/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Ainda que assim não fosse, os pedidos de revisão da dosimetria das penas, no que diz respeito à perda da função pública, ausência de provas de autoria e materialidade e alegações de não demonstração de prejuízo à União, cujos argumentos já foram exaustivamente rebatidos em sede de apelação, implicariam nova e profunda incursão em matéria fático probatória, imprópria para o recurso extraordinário. 



    A alegação de nulidade do acórdão dos declaratórios por suposta insuficiência de quórum não tem amparo legal, seja porque os declaratórios não constam do rol do art. 942 do CPC/2015, seja porque, mesmo em construção jurisprudencial, a incidência da técnica de julgamento ampliado na apreciação dos embargos de declaração somente se dá na hipótese de seu acolhimento, por maioria, com efeitos infringentes, o que não é o caso dos autos. 



    Quanto à autoria e materialidade, como já destacado acima, a Corte de origem concluiu por sua existência e suficiência a partir das provas dos autos, o que impede a reversão do julgado, nesse ponto, em sede de extraordinário. 



    Novamente em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Federal, tem-se, quanto à Maria de Fátima Silva, que ‘é notória a existência de prova suficiente do fato ilícito imputado a ela, bem como do seu dolo na prática da conduta que lhe fora atribuída. A prova testemunhal, sobretudo colhida na esfera penal, claramente indica a participação da ré nos fatos descritos na inicial, bem como sua atuação consciente para a obtenção da fraude (...) ‘, e quanto a Oberdan Schiefelbein e ao empréstimo de provas do TCU, que ‘a análise do TCU não é a única prova que influenciou o julgamento de procedência da ação. Várias evidências, colhidas no âmbito penal militar, nesta ação de improbidade e também na investigação conduzida pelo TCU subsidiaram a decisão de procedência da inicial. Do que se vê do acórdão, aliás, as análises do TCU tiveram função meramente subsidiária no juízo de procedência, sendo que os principais elementos de apoio foram colhidos das investigações militares e da prova produzida nestes autos. E todas essas evidências, como já se mencionou anteriormente, indicam de modo claro a participação do réu e sua atitude dolosa para a obtenção da fraude apurada. Aliás, o réu é confesso, tendo admitido a responsabilidade ao menos pela falta de carne bovina indicada na inicial’.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente